Tribunal: TCU
Processo: 033.899/2018-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6751/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 43, I, da Lei 8.443/1992 e 143, V, alínea "a", 235 e 237 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer da presente representação, tendo em vista a ausência de indícios suficientes que justifiquem a atuação deste Tribunal; b) encaminhar cópia destes autos ao Departamento Nacional de Auditoria do SUS no Estado da Paraíba (Denasus/PB), visando a adoção das providências que aquele órgão considerar cabíveis; c) dar ciência deste acórdão à Prefeitura Municipal de Araruna (PB); d) arquivar os presentes autos. 1. Processo TC Processo 033.899/2018-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Prefeitura Municipal de Araruna (PB). 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.